Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-48.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação declaratória – anulação de negócio jurídico cumulada com danos morais - alegação de falsidade de assinatura - prova pericial conclusiva necessária - cerceamento de defesa reconhecido - sentença anulada - recurso provido para esse fim.